Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais e a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), a título de danos materiais/lucros cessantes.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 296,19, em dobro, a título de danos materiais; a importância de R$ 3.100,00, por lucros cessantes e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu bilhete para o trecho Brasília/Belém/Salinópolis, sendo o último trecho com saída no dia 23/07/2023, às 15h55, e chegada ao destino final prevista para o mesmo dia, às 16h50. Afirmou que, quando do embarque em Brasília as 08h45, foi informado que o voo Belém/Salinópolis havia sido cancelado. Argumentou que trabalha como DJ e que tocaria em um evento na cidade de Salinópolis, contudo, o contrato foi rescindido diante da impossibilidade de sua chegada até o local em que o trabalho seria realizado. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 54140006). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54140008).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do voo adquirido pelo recorrido ocorreu por motivos técnicos operacionais, o que não caracteriza prática abusiva. Afirma que providenciou a realocação do passageiro em outro voo, que lhe prestou assistência, bem como que reembolsou ao autor o valor do bilhete. Argumenta que não adotou conduta ilícita capaz de ocasionar ofensas morais ao recorrido, bem como que os transtornos suportados pelo autor não passam de meros aborrecimentos. Discorre que não houve comprovação dos prejuízos materiais alegados. Defende que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou incontroverso o cancelamento do voo por motivos técnicos operacionais, fato que, além de configurar conduta ilícita, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelo consumidor. Questões operacionais não programadas na aeronave, em decorrência de defeito, por si só, não caracterizam motivo de força maior capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, pois a cia aérea é a responsável pela manutenção técnica de sua frota. O cancelamento do voo configura "fortuito interno", relacionado à organização do serviço e o risco da atividade. O fato de a recorrente ter reembolsado o valor da passagem ao autor, também não se mostra apto a afastar a responsabilidade acerca dos demais danos, na medida em que é dever da cia aérea prestar auxílio aos passageiros, além de manter as manutenções preventivas, disponibilizando aeronaves em plenas condições de voo para o cumprimento das agendas de voos comercializadas.
7. Em relação aos danos materiais, restou comprovado que o autor deixou de honrar compromisso de participação em evento na cidade de Salinópolis, em razão do cancelamento do voo, suportando prejuízo no valor de R$ 3.100,00, conforme contrato de prestação de serviços (ID 54139981). Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, correta a condenação a indenização por danos materiais/lucros cessante.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o autor ter frustrada sua participação em evento profissional para qual fora anunciado como atração principal (ID 54139983), se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.